Tribunal: TJMT
Processo: 1033717-45.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033717-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA VALERIA DA SILVA LEITE - CPF: 968.041.141-91 (APELANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que homologou laudo pericial contábil em cumprimento de sentença, determinando a intimação da parte exequente para pagamento de valor excedente, sob pena de penhora on-line. A exequente alegou que possui crédito remanescente, defendendo a inaplicabilidade da devolução imposta. O juízo, após embargos do banco, retificou a decisão anterior, fixando a obrigação da exequente em ressarcir o valor considerado excesso de execução. O relator não conheceu do recurso, por se tratar de decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, e não por apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso de apelação contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença que homologa laudo contábil e determina pagamento de valor remanescente pela parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada possui natureza interlocutória, pois não põe fim à execução. A decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença ou determina providências na fase executiva desafia agravo de instrumento, e não apelação. O erro grosseiro no manejo recursal afasta a incidência do princípio da fungibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “Não se conhece de apelação cível interposta contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, por inadequação da via eleita. O erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 932, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1002499-38.2017, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.10.2021; TJMT, RAIN 1001035-13.2019.8.11.0007, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Valeria da Silva Leite
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra a o Banco BMG S.A., homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial e intimou a exequente a efetuar o pagamento no prazo de 15 dias.

Inconformada,
a apelante defende que
o douto magistrado a quo cometeu
equívoco ao determinar que ela (exequente) devolvesse valores
, quando, segundo os cálculos homologados,
ela ainda é credora de R$ 1.150,07
. Segundo a autora, o valor total devido era R$ 33.030,14. Já foram liberados R$ 31.880,07
,
restando um saldo devedor de R$ 1.150,07 a seu favor
.
Além disso, um depósito de R$ 10.308,61 feito pelo banco ainda não foi liberado.

Requer que
o

valor de R$ 1.150,07 seja transferido para sua conta
e que
o restante do valor depositado (R$ 9.158,54)
seja devolvido ao banco,
sem que ela precise pagar qualquer quantia
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 270645911), pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos Maria Valéria da Silva Leite ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição de valores e indenização por dano moral contra o Banco BMG S.A., alegando que um contrato de empréstimo consignado foi indevidamente convertido em cartão de crédito consignado. Após decisão favorável no mérito e apuração dos valores em sede de cumprimento de sentença, seguiu-se longa tramitação envolvendo impugnações, perícias e sucessivos embargos de declaração.

A autora inicialmente apurou crédito de R$ 69.475,61, mas o banco impugnou o cálculo e, após perícia, a contadoria judicial apontou saldo remanescente de R$ 33.030,14 a favor da exequente. Foram realizados depósitos pelo banco: R$ 30.784,35 (inicial), e R$ 10.308,61 (posterior), totalizando R$ 41.092,96. A partir disso, constatou-se um excesso de execução de R$ 8.062,82.

Contudo, alega equivoco na decisão judicial ao homologar o laudo da contadoria que determinou que o Banco devolvesse o valor excedente, quando na realidade a exequente deveria ressarcir o excesso. Após embargos do banco, o juiz retificou a decisão, determinando à exequente o pagamento do excesso sob pena de penhora on-line.

A autora apelou, alegando que ainda possui crédito de R$ 1.150,07, não havendo que se falar em devolução por parte dela.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Ora, é cediço que nos termos do Código de Processo Civil, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

In casu
, é de clareza solar que a r. decisão impugnada tem natureza interlocutória, desafiando o recurso de agravo de instrumento.

Isso porque, homolocar o calculo da contadoria, determinando a intimação do exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, a pagar o valor do débito, o MM. Juiz não pôs termo ao feito (id. 270645902).

À vista disso, em se tratando de declaração de nulidade de atos processuais em cumprimento de sentença, resta evidente que se trata de decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o de agravo de instrumento.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PLEITO REQUERIDO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

O pronunciamento judicial que julga improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, dando prosseguimento à execução, possui natureza interlocutória, uma vez que não põe fim ao processo, sendo o recurso apropriado para combatê-lo o agravo de instrumento, não a apelação. Não se aplica o princípio da fungibilidade recursal em caso de erro grosseiro quanto ao manejo do recurso interposto
”.

(RAC n. 1002499-38.2017, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.10.2021 – negritei).

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de decisão interlocutória, que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, o recurso adequado, segundo a lei processual, é o agravo de instrumento
.”
(RAIN n. 1001035-13.2019.8.11.0007, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.01.2022 – negritei).

Sobre o tema assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes. (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris).

Confira ainda a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44ª |Ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2006, p. 621-622).

Ademais, em se tratando de erro grosseiro do recorrente, que interpôs recurso de apelação em face de decisão interlocutória, se mostra descabida a aplicação do princípio da fungibilidade na espécie.

Como se vê, não há como superar essa irregularidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, o não conhecimento do recurso interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC,

NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 26 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025